Tribunal: TJES
Processo: 0016123-81.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO.

PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE
CONSTATADA
.
DEVER DE INFORMAR.
ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA D
A
ANS Nº 195/2009
E
ARTIGO 6°, INCISO III, DA LEI 8078/90.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.

D
evidamente comprovado que a apelante agiu unilateralmente cancelando o contrato do plano de saúde coletivo do qual a apelada fazia parte (e também o seu dependente), não há como reconhecer suposta ausência de participação nos fatos descritos nos autos.

2.
O
Plano de Saúde possui o dever de informação ao consumidor, com antecedência m
íni
ma de 60
dias
da pretensão de cancelamento do contrato, sendo norma de observância obrigatória por parte da recorrente, constante no artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009.

3
.

Diante da falha na prestação do serviço, a partir da rescisão unilateral do contrato pela apelante, sem comunicação à apelada, resta caracterizada a prática de ato ilícito (art. 186, CC) e a responsabilidade da empresa apelante em reparar o dano material e moral causado à parte recorrida, na forma do artigo 927 do Código Civil.

4
.

A
presenta-se inquestionável que a negativa de cobertura médica ao filho menor (dependente da apelada no plano de saúde) teve o condão de causar lesão a direito da personalidade (art. 186, CC), diante da angústia e do sofrimento suportado pela recorrida, que se viu obrigada a arcar com a despesa médica de imediato, o que causou desequilíbrio inesperado em suas finanças.

5.
D
iante do cenário apresentado nos autos, o valor da indenização por danos morais, observando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
demonstra
-se equilibrado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade do fato e a intensidade do sofrimento da vítima em assistência ao seu filho (ambos contratantes do plano), à luz da condição econômica das partes.

6
.
Quanto ao pedido de redução do percentual de honorários sucumbenciais de 10% para 5%, observa-se que tal pleito viola o princípio da legalidade, tendo o Juízo a quo ter fixado tal verba em seu mínimo legal, conforme disposto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

7
.
Recurso de
apelação
cível conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016123-81.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO MATTOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO.

PLANO DE SAÚDE.
RESPONSABILIDADE
CONSTATADA
.
DEVER DE INFORMAR.
ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA D
A
ANS Nº 195/2009
E
ARTIGO 6°, INCISO III, DA LEI 8.078/90.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.

D
evidamente comprovado que a apelante agiu unilateralmente cancelando o contrato do plano de saúde coletivo do qual a apelada fazia parte (e também o seu dependente), não há como reconhecer suposta ausência de participação nos fatos descritos nos autos.

2.
O
Plano de Saúde possui o dever de informação ao consumidor, com antecedência m
íni
ma de 60
dias
da pretensão de cancelamento do contrato, sendo norma de observância obrigatória por parte da recorrente, constante no artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 195/2009.

3
.

Diante da falha na prestação do serviço, a partir da rescisão unilateral do contrato pela apelante, sem comunicação à apelada, resta caracterizada a prática de ato ilícito (art. 186, CC) e a responsabilidade da empresa apelante em reparar o dano material e moral causado à parte recorrida, na forma do artigo 927 do Código Civil.

4
.

A
presenta-se inquestionável que a negativa de cobertura médica ao filho menor (dependente da apelada no plano de saúde) teve o condão de causar lesão a direito da personalidade (art. 186, CC), diante da angústia e do sofrimento suportado pela recorrida, que se viu obrigada a arcar com a despesa médica de imediato, o que causou desequilíbrio inesperado em suas finanças.

5.
D
iante do cenário apresentado nos autos, o valor da indenização por danos morais, observando o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
demonstra
-se equilibrado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade do fato e a intensidade do sofrimento da vítima em assistência ao seu filho (ambos contratantes do plano), à luz da condição econômica das partes.

6
.
Quanto ao pedido de redução do percentual de honorários sucumbenciais de 10% para 5%, observa-se que tal pleito viola o princípio da legalidade, tendo o Juízo a quo ter fixado tal verba em seu mínimo legal, conforme disposto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

7
.
Recurso de
apelação
cível conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0016123-81.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: ROBERTA NASCIMENTO DO CARMO MATTOS, ASSOCIACAO DE APOIO AO SERVID. PUBLICOS, PENS E APOS. DO RJ

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO LOPES ANDRADE - ES10215-A, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ80687-A

Advogado do(a) APELADO: RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS - RJ112211

V O T O

Conforme relatado
, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
A.

M.

F.
(ID nº 2851526), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (ID n.º 2851527),
proferida pel
o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família de Vitória, Dr. Victor Ribeiro Pimenta
que, nos autos da ação de divórcio litigioso c/c separação de corpos, guarda, convivência e alimentos, ajuizada em face de
F.

B.

S.:

(i) decretou o divórcio
do casal
;

(ii) indeferiu o pedido de retorno da requerida ao lar conjugal;

(i
ii
) fixou provisoriamente a guarda da menor
S.

B.

F.
na modalidade unilateral em favor da mãe
F.

B.

S.
;

(
iv
) estabeleceu os períodos de convivência da filha com o pai;

(v) arbitrou os alimentos em favor da menor no valor equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos vigentes;

(vi)
e
fixou alimentos provisórios em favor da requerida
F.

B.

S.
, no valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos vigentes.

Em suas razões, o agravante sustenta, em breve síntese, que:
(i)
não possui condições financeiras de arcar com as suas próprias despesas pessoais e mais R$ 7.272,00 (sete mil duzentos e setenta e dois reais) a título de pensão alimentícia todos os meses;
(ii)
foi penalizado pelo deferimento da guarda unilateral provisória da infante para a agravada, refutando os fatos que ensejaram a medida protetiva em favor da agravada;
(iii)
o valor arbitrado a título de alimentos provisórios para a filha menor
se
mostra exorbitante,
pois
a agravada se limitou a colacionar aos autos planilhas elaboradas de forma unilateral e sem qualquer comprovante dos reais gastos da criança;
(iv)
a menor possui apenas 11 (onze) anos de idade, não se justificando a indicação de gastos tão elevados para sua assistência;
(v)
o valor fixado a título de alimentos provisórios para a ex-cônjuge
(
agravada
)
estaria em descompasso com a real situação
dela
, afirmando que se trata de uma mulher jovem de 31 (trinta e um) anos, em plena capacidade laboral, graduada em fonoaudiologia e com especialização na área, estando atualmente empregada;
(vi)
a agravada trabalha regularmente, auferindo renda mensal de quase três mil reais.

Diante desses argumentos,
pede

a
este Tribunal
para:

(i)
converter a guarda unilateral provisória da criança deferida à agravada em compartilhada, bem como a residência-
base
da menor seja fixada junto ao agravante, com visitas livres da agravada;
(ii)

eventualmente
, ampliar a convivência paterna de forma livre ou de modo a abarcar também as terças, quartas e quintas-feiras, além dos finais de semanas alternados;
(iii)

se
não
deferida a alteração da guarda,
reduzir os alimentos provisórios fixados em favor da infante para o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) mensais;
(iv)

e
revogar a prestação alimentar de 02 (dois) salários-mínimos à agravada.

Decisão proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste gabinete, deferindo parcialmente a antecipação de tutela recursal (ID
n
º
2883452
), para suspender os alimentos provisórios fixados em favor da agravada (equivalente a 02 (dois) salários-mínimos).

Em contrarrazões
(ID n
º
3101916)
,
a

a
gravad
a
sustenta inexistir qualquer motivo para
reforma da
decisão proferida em Primeiro Grau de Jurisdição
, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
n
º
3821558
),

opinando
pelo não provimento do recurso.

Petição
juntada no
ID nº 4717373 em que a agravada presta espontaneamente atualizações fáticas e junta documentos.

1.

PEDIDO DE
GUARDA COMPARTILHADA
E DE AMPLIAÇÃO DE VISITAS

A guarda compartilhada é a regra
do ordenamento jurídico pátrio, disposta no
art. 1.583

do
Código Civil.
Esse tipo de guarda
pressupõe a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto. Sendo assim, naturalmente exige uma convivência, minimamente, harmônica entre os genitores.

Contudo, h
avendo circunstância excepcional, como medida protetiva
deferida em favor
da mãe contra o pai,
é
inviável
a
fixação da
guarda em sua modalidade compartilhada.

No caso dos autos,
sem adentrar no mérito da questão atrelada a suposta violência contra a mulher,
foi prolatada decisão pela 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES em 17 de fevereiro de 2023
fixando restrições de contato (presencial e eletrônico)
ao
agravado
perante
a agravada
,
conforme ID nº 23669535 dos autos originários.

Válido frisar ainda que, em decisão anterior (ID nº 2851584), o
J
uiz de
P
rimeiro
G
rau chegou a deferir liminarmente a guarda compartilhada da menor, mas acabou revogando a medida,
alterando
a guarda para a modalidade unilateral. Colaciono o trecho da fundamentação do magistrado “a quo” sobre a questão em comento:

“
Diante disso, deferi de forma liminar a guarda da filha menor
SBF
na modalidade compartilhada, com residência na casa do pai, tendo em vista que, naquele momento processual, não existiam indícios que demonstrassem a inaptidão de nenhum dos genitores ao exercício pleno da parentalidade, bem como era a configuração familiar ao qual, em tese, a criança já estaria familiarizada.

Todavia, em sede de contestação a requerida informou que o genitor possui transtorno de personalidade, manifestando comportamento antissocial e agressivo, razão pela qual requereu a guarda da menor de forma unilateral em seu favor.

Além disso, a genitora narrou novo episódio de 'surto' do genitor em 27/04/2022, bem como colacionou aos autos um vídeo enviado por ele à filha (id. 13867052) que, somado às conversas do pai com a menor, que conta com apenas 11 anos de idade (id. 13867450), bem como as conversas apresentadas como sendo da requerida com o genitor do autor (id. 13164358), demonstram indícios de que o comportamento atual do genitor, ainda que de forma involuntária, poderão prejudicar sua filha.

Dessa forma, entendo que o melhor para a menor é residir com sua mãe.

Ante a notícia nos autos do suposto cometimento de violência doméstica, consultei o Ejud e verifiquei que existe medida protetiva deferida em favor da requerida e em face do requerido (autos nº 0003511-66.2022.8.08.0024), conforme cópia de decisão anexa, já tendo sido o autor devidamente intimado.”

Por esse motivo, observa-se que, ao menos neste momento, faz-se necessário resguardar a
incolumidade (
integridade
)
física e psicológica da mãe e, também, da filha
do agravante e da agravada
,
a fim de se evitar que ela
absorv
a
malefícios da relação conflituosa
dos pais
que afetam seu desenvolvimento psicossocial, afinal, a guarda tem como vetor
principal
o
s
princípio
s
do melhor interesse da criança e do adolescente
e da proteção integral
,
nos moldes do
s
artigo
s 227 da CRFB/88 e
3º
e 4º
, do ECREAD.

Também por essa razão, não se apresenta cabível a ampliação das visitas como pleiteia o agravante.

Registre-se, por outro lado, que as
medidas restritivas de aproximação do pai com a mãe, que detém a guarda dos filhos,
impostas
na origem
,
não pode
m
servir de obstáculo à efetivação do direito de visitação paterna.

Nesse sentido recente jurisprudência sobre o tema em exame:

[...]
No caso em análise, diante da existência de medida protetiva em favor da genitora e considerando ainda os vários boletins de ocorrência juntados aos autos, mostra-se clara a divergência e a falta de consenso entre os genitores, sendo desaconselhada a guarda compartilhada das menores - Estabelecida a guarda unilateral com a genitora, deve ser regulamentado o direito de visitas, o qual se vincula ao princípio da proteção integral do menor, de quem não deve ser excluída a convivência com o outro genitor.
(TJ-MG - AC: 10000210646832001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/05/2022)

Sendo assim,
diante desse cenário,
não se apresenta cabível o provimento do pedido recursal de fixação de guarda compartilhada entre as partes, mantendo-se as visitas na forma como fixadas em 1º Grau de Juridição, as quais serão reavaliadas pelo Juízo da Vara de Família de Cariacica/ES, diante da alteração da residência materna noticiada nos autos.

2
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PAGOS À FILHA

O
s alimentos, que são devidos por ambos os genitores aos filhos, têm origem no poder familiar (art. 1.634 do Código Civil) e ostentam presunção absoluta da necessidade dos alimentandos menores impúberes, logo, “
a prova a ser produzida será apenas com relação ao quantum necessário
”
1
.

O

valor da
prestação alimentar deve respeito ao binômio
necessidade
x

possibilidade
, ou seja, há de se sopesar as necessidades
reais
do alimentando
com o padrão de vida compatível com o do alimentante
e as condições econômicas do
próprio
alimentante em provê-la, de acordo com o artigo 1.694, § 1º, do
Código Civil
.

Assim, o

dever de contribuir com verba alimentar
decorre do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.

A
obrigação alimentar se vincula à cláusula
rebus sic stantibus
,
ou seja, “os contratantes estão adstritos ao seu rigoroso cumprimento,
no pressuposto de que as circunstâncias do momento da contratação se conservem inalteradas no momento da execução contratual, ou seja, permaneçam idênticas às que vigoravam no momento da celebração
” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. v. 3. p. 98).

Desse modo, sobrevindo mudança nas circunstâncias, incumbe àquele que pretende modificar a obrigação demonstrar que houve alteração na sua situação financeira, impedindo-o de arcar com o valor estipulado, consoante dispõe o artigo 1699 do Código Civil,
in verbis:
“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

No caso em
exame
,
verifica-se que
na
ação que versa sobre a guarda e os alimentos devidos
à sua filha menor, com 11 (onze) anos de idade
, foi
determinado
o

pagamento de
alimentos
em 04 (quatro) salários-mínimos vigentes
.

A
lém de ser presumível a necessidade da filha menor receber alimentos, eis que possui apenas 11 (onze) anos de idade, estando sob a guarda da genitora, restaram demonstrados indícios de que o recorrente dispõe de
robustas
condições para arcar com a obrigação alimentar arbitrada na origem.

Primeiro, porque restou evidenciado que o agravante, por ser médico e exercer a profissão, possui renda suficiente para possibilitar o cumprimento da obrigação alimentar provisória fixada pelo juízo primevo. Segundo, porque integra o quadro societário da empresa “Serviços Associados de Oncologia e Radioterapia LTDA” e do “Instituto de Radioterapia Vitória Ltda”.

Embora o agravante argumente que não possui condições de arcar com o valor fixado a título de
alimentos
, o que induz a necessidade de revisão da verba alimentícia é a prova efetiva da impossibilidade do alimentante.
O agravante não juntou
aos autos documentos que evidenciem seus reais rendimentos e despesas, o que permitiria perquirir se o valor arbitrado está além de sua capacidade econômica.

É bem verdade que o agravante, após a separação, tem a obrigação de reajustar o orçamento de sua nova vida para compatibilizá-lo com a sua obrigação de subsidiar o sustento de sua filha menor de idade bem como de
seu
ex-cônjuge.

Nessa perspectiva, cabe ao alimentante demonstrar que os alimentos provisórios excedem a sua capacidade financeira, o que, no presente caso, não ocorreu, inexistindo elementos capazes de confirmar eventual inviabilidade do agravante para arcar com o montante fixado na origem.

Por essas razões, n
ão
se constata qualquer
violação
ao
s
princípio
s
da
razoabilidade e da
proporcionalidade,
à vista da
suposta
possibilidade econômica do agravante,
ou prova de
redução em sua capacidade financeira capaz de justificar uma eventual
alteração
dos alimentos fixados pela Juíza de 1º Grau em sede de audiência
.

Nesse sentido,
em análise
do binômio
N
ecessidade
x
P
ossibilidade
,
disposto no § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil,
torna-se imperiosa a
manutenção do
quantum
fixado pelo juízo
a quo
,
diante do contexto fático apresentado nos autos.

3
.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO DOS ALIMENTOS PAGOS À AGRAVANTE

Relativamente

à

prestação
alimentícia
provisória

fixada em
favor d
a agravada
no valor de
02 (dois) salários-mínimos
, merece acolhimento a pretensão do agravante, uma vez que os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fulcro no princípio da solidariedade familiar e deve
m
ser analisad
os
não apenas com base na capacidade financeira do alimentante, mas também na necessidade material do alimentado.

A Agravada,
atualmente,
não est
á
desempregada,
conforme se extrai dos
comprovantes
de IDs nºs 16863635, 16863637 e 16863642.
No documento de ID nº
16863637
, o “Instituto de Radioterapia Vitória” declara que a agravada é funcionária do estabelecimento, exercendo o cargo de
F
onoaudióloga.

Na própria peça de contrarrazões recursais, a agravada narra que
“à
época
do divórcio
prestava serviço na empresa do
a
gravante, e, após, quando de sua contestação/reconvenção já possuía vínculo empregatício, o que comprovou nos autos, e, mesmo assim, pleiteou alimentos, única e exclusivamente, para custeio de uma moradia em Vitória com sua filha, de modo a atender a rotina da menor pelo menos no ano corrente.”
(
ID nº
3101916)

Des
sa
forma, a verba de natureza temporária
(alimentos a ex-cônjuge)
não se apresenta mais necessária a subsistência da agravada, pois além de não residir mais na cidade de Vitória/
ES
, possui saúde e disponibilidade para, com meios próprios, auferir renda e custear suas necessidades,
estando inclusive empregada.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, a "prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho" (AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019.

Assim,
não
se
verific
a
a indispensabilidade dos alimentos para a sobrevivência da agravada, haja vista
se
encontra
r
em pleno exercício de sua profissão como fonoaudióloga.
C
onsiderando
que ela
est
á
empregada e auferindo renda, merece ser reformada a decisão que deferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em favor da agravada.

4
.
C
ONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para revogar a obrigação alimentar do agravante para com a agravada,

mantendo
os demais termos da decisão
a quo
.

É como voto.

1

CARVALHO FILHO, Milton de Paulo in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – 9. Ed. ver. e atual. – Barueri, SP:

Manole, 2015, p. 1.824.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)